Tribunal: TJMT
Processo: 1018426-56.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018426-56.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[1ª DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANO DE SOUZA SILVA - CPF: 752.752.282-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de detenção, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/98 (poluição sonora). O recurso defensivo busca a absolvição por alegada insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de poluição sonora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime previsto no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/98, tem natureza formal e de perigo abstrato, bastando a potencialidade de causar danos à saúde humana para a sua configuração, sendo prescindível a perícia para comprovar efetivo prejuízo.

4.
O Relatório Técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental, registrando emissão de ruídos em 85,7 decibéis, acima do limite permitido pela NBR 10.151/ABNT, constitui prova idônea e irrepetível, abrangida pela exceção do art. 155 do CPP.

5.
A autoria resta confirmada pelo depoimento de policial militar em juízo, corroborado por elementos documentais e pela presunção de legitimidade dos atos administrativos.

6.
O conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a materialidade e a autoria, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O crime de poluição sonora, previsto no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/98, configura-se como crime de perigo abstrato, sendo suficiente a potencialidade de causar
dano
à saúde humana.

2.
O relatório técnico de aferição de ruído elaborado pela Polícia Militar Ambiental constitui prova irrepetível e idônea, enquadrando-se na exceção do art. 155 do CPP.

3.
O depoimento de policiais em juízo, prestado sob contraditório, é meio de prova válido e suficiente para a confirmação da autoria, quando harmônico com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 1º, V; Lei n. 9.605/98, art. 54, caput; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
956.780/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
27.09.2016,
DJe
05.10.2016; TJMT, N.U 1018535-70.2020.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Geovano

d
e Souza Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1018426-56.2020.8.11.0003
, pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 1
2
, da Lei n
.
10.826/2003
, à pena de
1

(um)
ano de
detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime
a
berto
, bem como, ao pagamento de
5
(
cinco
) dias-multa
, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade
(Id.
312208869
).

Inconformad
o, o apelante, por intermédio de su
a defesa
,
nas razões vistas no Id.
312208881
postula
a sua absolvição por ausência de provas
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
312208883
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 317842357), consoante entendimento assim sumariado:

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 54, DA LEI Nº 9.503/1997 - RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 54, DA LEI 9.605/98, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS - INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que (
I
d.
312208390
):

No dia 30 de agosto de 2020, por volta de 02h36min, na via pública situada à Rua Maria de Oliveira, bairro Distrito Industrial, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado GEOVANO DE SOUZA SILVA causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 85,7 decibéis,

conforme Relatório Técnico de fls. 05/09.

Segundo consta, a Polícia Militar em atendimento a uma denúncia de ocorrência de poluição sonora, dirigiu-se até o endereço acima indicado, local no qual constatou que a aparelhagem de som utilizada pelo denunciado, produzia ruídos
superiores
ao permitido, expondo a danos
a
saúde das pessoas que estavam próximas ao local e, assim, incorrendo na prática delituosa.1 Durante a inspeção fora apreendida a aparelhagem de som do denunciado conforme Relatório Técnico nº 182/2ªCiaPMPA/BPMPA/2020.

A poluição sonora é provocada por níveis excessivos de ruídos, sendo que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), pela Resolução nº 01 de 08/03/90 – Item, I, estabelece que “a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução”.

O denunciado produziu nível de ruídos acima dos permissíveis estabelecidos pelas Resoluções nº 01 e nº 02 de 08/03/90, do CONAMA:

1. hospitais: período diurno= 45 dB; período

noturno= 40 dB;

2. residencial: período diurno= 55 dB; período noturno= 50 dB;

3. central: período diurno= 65 dB; período noturno= 60 dB;

4. industrial: período diurno= 70 dB; período noturno= 65 dB;

Estes limites, fixados exatamente para que não prejudiquem a saúde e o sossego público, são estabelecidos pela NBR 10.152 de
Dezembro
de 1.987, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) cuja aplicação é determinada pela Resolução 01 do CONAMA, de 08/03/1990 em seu item II.

Assim, níveis de ruídos superiores a 70 dB (setenta decibéis) causam danos à saúde. Além da perda auditiva, a exposição contínua à poluição sonora pode causar hipertensão, gastrite e lesões do sistema nervoso.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no
art.
54, caput, da Lei n
.
9.605/98 (poluição sonora)
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Pretende o turno defensivo a absolvição do recorrente, em razão da insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Após a análise dos autos, tenho que o pedido não merece prosperar, pelos motivos abaixo.

Observa-se que o réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 54, caput, da Lei 9.605/98, que assim dispõe:

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Vale destacar que a poluição sonora não está excluída do supracitado dispositivo legal, visto que há a tipificação de
dano
ao meio ambiente
“
de qualquer natureza
”
que traga risco à saúde humana.

A norma traz como elementar que a poluição sonora seja em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora e a complementariedade do dispositivo vem descrita na Resolução/CONAMA n. 001, de 08 de março de 1990, que estabelece os critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política,
in
verbis
:

“I - A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.”

A NBR 10.151 fixa as condições exigíveis para a avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades,
independente
da existência de denúncias.

Além disso, como cediço, a infração penal em questão é classificada doutrinariamente como crime de perigo abstrato, consumando-se com a mera prática da conduta descrita no tipo penal, pouco importando a ocorrência de resultado naturalístico que, se vier a ocorrer, constituirá mero exaurimento da conduta. Nesse sentido, tem-se o entendimento de José Paulo Baltazar Júnior e Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Como já explanado, o tipo penal em tela exige a mera possibilidade de danos causados à saúde humana, revelando tratar-se de crime de perigo abstrato, sendo dispensável a feitura de perícia para a certificar a efetiva ocorrência dos danos. Para a comprovação da materialidade delitiva basta a existência de prova acerca do desrespeito aos níveis estipulados pela norma NBR 10.152. (...)”

Victor Eduardo Rios Gonçalves e Alexandre
Cebrian
Araújo Reis afirmam que:

“É crime de perigo abstrato, consumando-se com a mera prática das condutas descritas no tipo, independentemente da comprovação de qualquer resultado material (....) em relação ao risco para a saúde humana (LCA, art. 54, caput, primeira figura), bem como em relação à forma qualificada do inciso V do § 2º, V.” (Legislação penal especial - coordenador Pedro Lenza - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2016 - pág. 773).

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar
dano
à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato (ut, RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma,
DJe
05/02/2016) 2. Incidência da Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Agravo regimental
improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 956780 AM 2016/0192751-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2016).

A comprovação do impacto ambiental gerado pela emissão de ruídos sonoros, no contexto de infrações ambientais, é fundamentalmente realizada por meio da medição precisa do nível de poluição sonora. A Norma Brasileira Regulamentar NBR 10.151 estabelece limites específicos para a intensidade do ruído, dependendo da localização do imóvel e da sua vocação urbana. Tais limites são segmentados conforme o horário (diurno ou noturno), considerando a necessidade de proteção ao bem-estar da população e à preservação ambiental.

De acordo com a referida norma, os limites de poluição sonora para diferentes tipos de áreas são os seguintes:

Áreas de sítios e fazendas – Limite diurno: 40 dB; Limite noturno: 35 dB.

Áreas residenciais urbanas, zonas hospitalares ou escolares – Limite diurno: 50 dB; Limite noturno: 45 dB.

Áreas mistas predominantemente residenciais – Limite diurno: 55 dB; Limite noturno: 50 dB

Áreas com vocação comercial e administrativa – Limite diurno: 60 dB; Limite noturno: 55 dB.

Áreas predominantemente industriais – Limite diurno: 70 dB; Limite noturno: 60 dB.

Esses parâmetros têm por objetivo assegurar que os níveis de ruído não causem efeitos adversos à saúde humana, ao meio ambiente e ao conforto social.

Portanto, a medição dos níveis de ruído, conforme os padrões estabelecidos por essas normas, é essencial para a caracterização da poluição sonora e a posterior responsabilização do infrator, quando os limites estabelecidos forem ultrapassados.

Na espécie, a

materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (Id.
312208375
, p. 1), boletim de ocorrência (Id.
312208375
, p. 2-3), relatório técnico (Id.
312208376
)
e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à
autoria
, também está evidente nos autos.

De fato, o delito tipificado no art. 54, caput, da Lei n
.
9.605/98, no tocante à poluição sonora, possui natureza formal, sendo suficiente, para sua caracterização, a potencial aptidão de causar prejuízo à saúde humana, dispensando-se a produção de prova pericial técnica específica.

Nesse
sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de 5 (cinco) dias-multas, pela prática do crime de poluição sonora, tipificado no artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). 2. Fatos relevantes: (i) relatório técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental que aponta ruídos sonoros oriundos da residência do apelante em 76,3 decibéis, aferido mediante decibelímetro devidamente calibrado; (
ii
) apelante, ao ser ouvido em juízo, confessou parcialmente os fatos. 3. Requerimentos do recurso: absolvição ao argumento de insuficiência do conjunto probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O crime previsto na primeira parte do artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98, no qual se insere o delito de poluição sonora, é de natureza formal e, para a sua configuração, é suficiente a potencialidade de danos à saúde humana, não se exigindo a realização de perícia. 6. Não há falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto o relatório técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental, que descreve a forma como foi feita a medição dos ruídos sonoros, se trata de prova não repetível e, assim, se amolda à exceção trazida na parte final do referido dispositivo legal. (...). Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), artigo 54, caput; Código de Processo Penal, artigos 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.098.968/MG,
AgRg
no RMS n. 61.894/MS e
AgRg
no HC n. 816.590/RJ; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ApCrim
n. 1038389-22.2021.8.11.0001 e
ApCrim
n. 0008563-35.2016.8.11.0003."

(N.U 1018535-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

No que se refere à tese defensiva de que seria indispensável a realização de perícia técnica ou a apresentação de comprovação documental da aferição do decibelímetro, tal fundamentação não merece acolhimento. O relatório técnico produzido pela Polícia Militar Ambiental, no qual se descreve o procedimento adotado para a medição dos níveis sonoros, configura prova irrepetível e, portanto, enquadra-se na exceção prevista na parte final do art. 155 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que os atos administrativos, como a lavratura do Relatório Técnico, são dotados de presunção de legalidade e veracidade, somente elidida por prova em contrário, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

No caso em análise, o Relatório Técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental registrou a emissão de ruídos em níveis de 85,7 decibéis, valor muito superior ao permitido pela NBR 10.151 para o horário e local dos fatos (que seria de 50 decibéis), o que comprova a potencialidade de
dano
à saúde humana.

Mas se isso não bastasse, o policial militar Ivo Dantas, ao ser ouvido em juízo,
informou que se recordava, ainda que vagamente, do fato ocorrido na madrugada do dia 20 de agosto de 2020, por volta das 2h36, na via pública da Rua Maria de Oliveira, situada no bairro Distrito Industrial, ocasião em que o senhor
Geovano
de Souza Silva foi autuado pela prática do crime de poluição sonora. Disse que o local se tratava de um estabelecimento comercial conhecido como Bar do Pernambuco, onde, à época, havia recorrentes denúncias por perturbação do sossego.

O referido agente público
confirmou que a equipe utilizou decibelímetro para aferição do ruído, instrumento este que, segundo ele, apenas era empregado quando
calibrado e aferido pelo INMETRO
, estando em conformidade com as exigências técnicas. Acrescentou que, normalmente, são registrados em foto tanto o aparelho quanto o estabelecimento, contendo também a data da ocorrência.

Esclareceu que a medição inicial costuma ser feita a uma distância de aproximadamente 15 metros do estabelecimento – podendo ser menos,
a depender das circunstâncias. Afirmou que o decibelímetro é travado no momento da primeira medição, e, posteriormente, solicita-se ao proprietário do som que desligue o equipamento, a fim de realizar nova medição do ruído ambiente, ou seja, do som natural do local sem interferência do aparelho sonoro.

Acrescentou que, embora não se recordasse de todos os detalhes específicos daquela noite,
o procedimento padrão fora seguido
.

O policial explicou que, em algumas situações, o proprietário do som, ao avistar a guarnição, desliga o equipamento antes da medição, o que poderia ocasionar diferenças no ponto exato de aferição. Apesar disso, afirmou que a prática é manter uma distância aproximada nas medições, ainda que não haja uma metragem fixa e exata para isso.

No tocante à argumentação de que a simples confirmação, em juízo, pelos policiais militares do conteúdo constante do Boletim de Ocorrência não seria suficiente para demonstrar a autoria do delito, tal alegação não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. O testemunho do policial militar prestado em audiência não se restringiu à reafirmação dos termos do referido boletim, tendo aportado dados objetivos acerca do fato delituoso, como a verificação da emissão de sons em níveis superiores aos legalmente admitidos, o uso de equipamento devidamente aferido para a medição e a existência de múltiplas reclamações anteriores envolvendo o mesmo local.

Importa salientar que a condenação imposta ao apelante não se fundou exclusivamente nas provas colhidas na fase inquisitorial. Ao contrário, foi robustamente corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial o depoimento prestado em juízo pelo policial militar Ivo Dantas, o qual, além de confirmar o teor do relatório técnico e do boletim de ocorrência, trouxe informações objetivas e circunstanciais sobre a prática delitiva, como a constatação direta da emissão de ruído em níveis superiores ao permitido, o uso de decibelímetro regularmente aferido e a reincidência de denúncias envolvendo o mesmo estabelecimento comercial.

Dessa forma, resta afastada qualquer alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, estando a sentença condenatória devidamente respaldada em provas produzidas em juízo.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-los quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, de forma coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios.

Assim, diante do conjunto probatório robusto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de poluição sonora.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025